Tribunal: STF
Processo: ARE 1279762
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-08-06
Data de publicação: 2020-08-06

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão
    Trata-se de Agravo contra decisão que inadmitiu Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal Regional Federal da Segunda Região, assim ementado (Vol. 15, fls. 18-19):
    “REMESSA NECESSÁRIA. APELAÇÃO CÍVEL. PROFESSOR. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS PARA APOSENTADORIA VOLUNTÁRIA ESPECIAL. CONCESSÃO DE ABONO DE PERMANÊNCIA. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES DO STF E DESTA CORTE. 
    1. Trata-se de remessa necessária e recurso de apelação contra a sentença que julgou procedentes os pedidos para “condenar o réu a conceder o abono de permanência ao autor e a lhe pagar os atrasados devidos, desde a data em que o mesmo deveria se aposentar” e determinou que “O montante devido deverá ser calculado em sede de liquidação de sentença, descontando-se o que, eventualmente, possa ter sido pago administrativamente a mesmo título, aplicando-se, em relação à correção monetária, o IPCA-e, desde quando cada parcela era devida, seguindo o entendimento adotado pelo STF nos autos do RE 870947, proferido com repercussão geral reconhecida. Relativamente aos juros de mora, aplica-se a redação do artigo 1º-F da Lei n. 9.494/97, dada pela Lei n. 11.960/09, permanecendo cabível o índice de remuneração da caderneta de poupança”.
    2. O abono de permanência constitui vantagem pecuniária, com idêntico valor ao da contribuição previdenciária, concedida ao servidor que, tendo alcançado os requisitos para se aposentar voluntariamente, opta por permanecer em atividade
    3. Conforme precedentes do Supremo Tribunal Federal, não há qualquer óbice à extensão do direito ao abono de permanência aos servidores públicos beneficiados por aposentadoria especial. Isso porque a Constituição Federal não restringe a concessão da vantagem apenas aos servidores que cumprirem os requisitos necessários para a aposentadoria voluntária comum. Tal entendimento é plenamente aplicável ao caso dos autos, tendo em vista que a aposentadoria diferenciada dos professores prevista no art. 40, § 5º, não pode ser considerada afastada pelo art. 40, § 19, de modo que os professores que preenchem os requisitos necessários para a aposentadoria voluntária e que optem por permanecer em atividade, fazem jus ao recebimento de abono de permanência. In casu, como já ressaltado pelo Juízo a quo “segundo o que consta dos autos, o autor é professor junto ao Colégio Pedro II e, tendo comprovado efetivo exercício exclusivo das funções de magistério no ensino fundamental e médio pelo período de 30 (trinta) anos, faz jus à aposentadoria especial prevista no § 5º, do artigo 40 da Constituição Federal, fato incontroverso nos autos (PROCADM6, fls. 11/13)”, não prosperando, portanto, a justificativa utilizado para o indeferimento administrativo, no sentido de que “a redução de 5 anos no requisito da idade e do tempo de contribuição para aposentadoria, concedida ao professor que comprove exclusivamente tempo de efetivo exercício das funções de magistério, somente se presta para efeito de aposentadoria, não se aplicando tal redução para a concessão do abono de permanência”.
    4. Quando da conclusão do julgamento dos embargos de declaração opostos no RE 870.947, na sessão plenária de 03.10.2019, prevaleceu, por maioria, o entendimento de que não cabe modulação de efeitos da referida decisão, concluindo-se que se aplica, a partir de junho de 2009, o Índice de Preços ao Consumidor Amplo Especial (IPCA-E) para a atualização de débitos judiciais da Fazenda Pública, conforme ata de julgamento publicada no DJe n.º 227, de 17.10.2019.
    5. Remessa necessária e apelação desprovidas.”.
    Eis trecho destacado do acórdão recorrido (Vol. 15, fls. 14-16):
    “Como cediço, o abono de permanência constitui-se como vantagem pecuniária, com idêntico valor ao da contribuição previdenciária, concedida ao servidor que, tendo alcançado os requisitos para se aposentar voluntariamente, opta por permanecer em atividade, conforme disciplina o artigo 40, §19, da Constituição Federal: 
    […]
    A União apega-se à literalidade do dispositivo transcrito, afirmando que somente seria beneficiário do abono de permanência o servidor que cumpre todos os requisitos previstos no artigo 40, 1º, inciso III, alínea “a”, da Constituição, in expressis: 
    […]
    Todavia, a interpretação do mencionado dispositivo não pode ser realizada de maneira isolada, devendo ser considerado o disposto no artigo 40, §5°, da Constituição, segundo o qual “Os requisitos de idade e de tempo de contribuição serão reduzidos em cinco anos, em relação ao disposto no § 1º, III, "a", para o professor que comprove exclusivamente tempo de efetivo exercício das funções de magistério na educação infantil e no ensino fundamental e médio”. 
    Neste contexto, será devido o abono de permanência ao servidor que preencher os requisitos para aposentadoria voluntária com proventos integrais, com redução da idade e tempo de contribuição para os professores da educação infantil, no ensino fundamental e médio.
    (…)
    No caso concreto, como já ressaltado pelo juízo a quo “segundo o que consta dos autos, o autor é professor junto ao Colégio Pedro II e, tendo comprovado efetivo exercício exclusivo das funções de magistério no ensino fundamental e médio pelo período de 30 (trinta) anos, faz jus à aposentadoria especial prevista no § 5º, do artigo 40 da Constituição Federal, fato incontroverso nos autos (PROCADM6, fls. 11/13)”. ” 
    No Recurso Extraordinário (Vol. 17), interposto com amparo no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, a parte recorrente sustenta violação aos artigos 37, caput; e 40, §1º, inciso III, §5º e §19, da Constituição Federal; bem como aos arts. 2º, § 5º; e 3º, § 1º, da EC 41/2003. Aduz que, em razão de sua natureza autárquica, o Colégio Dom Pedro II está vinculado ao princípio da legalidade, bem como depende de recursos orçamentários para fixação e alteração dos vencimentos pagos aos seus servidores. Assevera que o recorrido “somente faz jus ao abono de permanência a contar da implementação do tempo integral de serviço e contribuição necessários à aposentadoria, sem a redução de cinco anos.” (Vol. 17, fl. 8). Ressalta que “os documentos anexos a esta contestação explicitam bem o tempo de serviço da parte autora, restando induvidoso que somente terá direito ao abono de permanência em 13/07/2022” (Vol. 17, fl. 9). 
    Ao sustentar a repercussão geral da questão constitucional, estes são os argumentos da parte relativos ao caso concreto (Vol. 17, fl. 4):
    “No caso em tela, a existência da chamada repercussão geral é evidente, posto que flagrante a interpretação equivocada produzida pelo acórdão regional, com flagrante desrespeito à Constituição da República. 
    A manutenção do acórdão recorrido trará sérios riscos à ordem jurídica, além do indesejável efeito multiplicador, tendo em vista os muitos outros processos semelhantes que poderão ser influenciados com a interpretação equivocada procedida pela Corte de origem.”.
    Em juízo de admissibilidade, o Tribunal de origem negou seguimento ao apelo extremo, aos fundamentos de que (a) o acórdão recorrido está de acordo com a jurisprudência do STF; e (b) não há violação direta aos dispositivos constitucionais (Vol. 20, fls. 7-10).
    No Agravo, a parte agravante refutou todos os óbices apontados na decisão agravada (Vol. 22).
    É o relatório. Decido. 
    Introduzido pela Emenda 54, de 1º de julho de 2020, o § 1º do art. 326 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal estabelece que “poderá o relator negar repercussão geral com eficácia apenas para o caso concreto”.
    O presente Recurso Extraordinário foi interposto em demanda visando à concessão de abono de permanência a professor do ensino fundamental e médio. 
    Pois bem: os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares.
    A obrigação do recorrente de apresentar, formal e motivadamente, a repercussão geral que demonstre, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015 e art. 327, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), não se confunde com meras invocações, desacompanhadas de sólidos fundamentos e de demonstração dos requisitos no caso concreto, de que (a) o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico; (b) a matéria não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide; ou, ainda, de que (c) a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras alegações de igual patamar argumentativo (ARE 691.595-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/2/2013; ARE 696.347-AgR-segundo, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 14/2/2013; ARE 696.263-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; AI 717.821-AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 13/8/2012). 
    No presente caso, a parte recorrente não apresentou elementos concretos, indicativos da presença de repercussão geral. 
    Além disso, a questão controvertida não extrapola os limites da causa e o interesse subjetivo das partes envolvidas. Trata-se de tema específico, de efeito restrito e aplicação limitada.
     Diante do exposto, com base no art. 326, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO.
    Fixam-se honorários advocatícios adicionais equivalentes a 10% (dez por cento) do valor a esse título arbitrado nas instâncias ordinárias (CPC/2015, art. 85, § 11). 
    Publique-se. 
    Brasília, 6 de agosto de 2020.
Ministro Alexandre de Moraes
Relator
Documento assinado digitalmente